Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020174-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANA CRISTINA NEIVA - CPF: 545.116.401-06 (AGRAVANTE), MOACIR RAVAGNANI - CPF: 377.228.248-20 (AGRAVADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL - DECISÃO QUE, TENDO EM VISTA A INCOMPATIBILIDADE RITOS E POR NÃO POSSUIR UMA PESSOA OBRIGADA A QUALQUER OBRIGAÇÃO, INDEFERIU QUALQUER PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO ANTERIOR DE CONCESSÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES - DIVERSIDADE DE RITOS QUE IMPEDE A EXECUÇÃO EM CONJUNTO, SOB PENA DE TUMULTO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 780, DO CPC - ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO -
COISA JULGADA – IMUTABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – Agravo Interno Prejudicado.

Nos termos dos artigos 7º e 8º da Lei nº. 1.060/50, o Juiz somente poderá revogar a assistência judiciária gratuita, de ofício, mediante novos elementos nos autos que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício, e desde que ouvida a parte interessada, dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.

Revogado benefício tão somente com base em elementos que já existiam nos autos, verifica-se a ocorrência de preclusão pro judicato, uma vez que inviável o reexame daquilo que já foi decidido, nos termos do art. 505, do CPC.

Dispõe o artigo 780, do CPC, que ao exequente é possível “cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, se o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.

No caso, resta evidente a incompatibilidade de ritos, pois há a cumulação de procedimentos distintos de cumprimento de sentença, um destinado a apuração de valor líquido (CPC, art. 509) e o outro destinado à obrigação de fazer (CPC, art. 536), sujeitos, portanto, a procedimentos diversos.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA CRISTINA NEIVA. contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Fundada em Título Judicial nº 1024106-68.2021.8.11.0041, movido em desfavor de MOACIR RAVAGNANI, perante a 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca da Capital, que, tendo em vista a incompatibilidade de ritos e por não possuir uma pessoa obrigada a qualquer obrigação, indeferiu qualquer pedido de cumprimento de sentença, principalmente o postulado pela requerente, a fim de compelir o requerido, sob pena de multa diária, a demonstrar que foram partilhadas as cotas do contrato de cessão realizado com a Ginco Empreendimentos.

E em relação aos bens móveis e imóveis, que restaram partilhados na sentença de ID. 59677291, determinou que estes deverão seguir o procedimento de alienação judicial, previstos nos art. 730 do CPC c/c 1.320 do CC, que, muito embora esta magistrada entenda não ser competente para o seu processamento, será assim procedido, haja vista a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça/MT, nesse sentido (ID. 117079867).

Em suas razões, alega que o pedido de gratuidade na fase de cumprimento de sentença, foi apreciado por despacho de id. 60638118, sendo-lhe concedido o benefício.

Afirma que o pedido de cumprimento foi formulado na inicial se justifica em razão de que os imóveis constantes da partilha foram objeto de fraude/simulação entre o requerido e a empresa GINCO, não havendo como adjudicar bem já transferido para terceiro, sem que antes se desfaça a transferência.

Sustenta que há uma série de ações fraudulentas engendradas pelo Executado/agravado com pleno apoio, suporte, e mecanismo da GINCO EMPREENDIMENTOS - LTDA, quem, valendo-se de sua estrutura imobiliária foi peça fundamental para fraudar comando judicial e o presente cumprimento de sentença.

Defende a necessidade da correção da decisão objurgada para declarar a fraude existente e responsabilizar a empresa Ginco pelos danos que vem causando à agravante.

Requer a concessão de liminar para determinar a inclusão no polo passivo da empresa GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ou GINCO URBANISMO LTDA, para que seja responsabilizada pelos danos causados, inclusive de fraude processual; determinar o desfazimento da simulação com a determinação que a empresa GINCO deposite 50% do valor da execução, devidamente atualizado, fixando multa diária pelo descumprimento; restabelecer a decisão de id. 113925379; com a manutenção da averbação da ação nas matriculas dos imóveis relacionados (Matrícula 89.079; Matrícula 89.214; Matrícula 92.991; Matrícula 93.099; Matrícula 93.151; Matrícula 93.152; Matrícula 93.153; Matrícula 89.050; Matrícula 93.154; Matrícula 93.100 e Matrícula 93.135); manter o arresto da unidade condominial nº. 402, do Edifício Solar do Bosque, com a imediata entrega e imissão na posse em favor da agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência se concedida, confirmando e declarando a simulação e fraude, com o desfazimento do contrato e determinação com o levantamento dos valores depositados pela GINCO ou sucessivamente a entrega dos terrenos, lotes e demais imóveis à Exequente/Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181358193).

Contraminuta da parte agravada (ID 184269197).

Agravo Interno interposto pela agravante (ID 183884695).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 184812179).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL proposta por ANA CRISTINA NEIVA em face de MOACIR RAVAGNANI, tendo por base a sentença a seguir transcrita:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para RECONHECER POR SENTENÇA a união estável existente entre Ana Cristina Neiva e Moacir Ravagnani, com início no ano de 2000, finando-se em 02/02/2015, bem como para partilhar todos os bens adquiridos por estes, na constância da união estável, nos termos descritos no corpo da sentença; para CONCEDER a guarda compartilhada da filha Maria Eduarda Ravagnani, aos pais, deixando, porém, claro que, pela presente sentença, ela deve continuar a residir com a mãe (Ana Cristina), salvo se esta, por liberalidade, permitir que ela passe a residir em companhia do pai, resguardado o direito de visitas e de convivência com a filha, na forma descrita no corpo da sentença; e, para CONDENAR o pai (Moacir) a pagar, a título de pensão alimentícia, em favor da filha, Maria Eduarda, a mensalidade escolar, o material escolar e o plano de saúde desta, os quais devem ser pagos diretamente ao prestador do serviço, acrescido do pagamento do montante de 127% do salário mínimo vigente, o qual deve ser depositado, na conta de Ana Cristina Neiva, conta corrente nº 36001-5, agência 0046-9, Banco do Brasil; e JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, do NCPC, o pedido de alimentos em favor de Ana Cristina Neiva e, consequentemente, com base no artigo supra citado, JULGO PROCEDENTE a ação de exoneração de alimentos (5564494.2015.811.0041).

Tendo em vista que Ana Cristina Neiva, sucumbiu na parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), condeno Moacir Ravagnani ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §20, do NCPC, arbitro no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido na presente ação, que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, condeno Ana Cristina Neiva, em razão de sua sucumbência nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos (55644-94.2015.811.0041), ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §20, do NCPC, arbitro no montante de 10% sobre a soma de 12 parcelas da pensão alimentícia que lhe eram devidas.

Cumpre deixar ressaltado que não é possível a compensação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §14, do NCPC. Tendo em vista que às fls. 186/187 o benefício da justiça gratuita em favor de Ana Cristina Neiva foi deferido apenas, por ora, sendo informado que este poderia ser revogado se verificado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão e considerando a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, sendo-lhe a atribuída a meação dos referidos bens, que são de elevado valor patrimonial, revogo os benefícios que lhe foram anteriormente concedidos.

Transitada em julgado, e atendidas às determinações constantes do corpo da sentença, em relação aos bens partilhados, expeça-se o competente formal de partilha, e promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.”

Recebida a inicial, o Magistrado a quo, por entender que a situação deverá ser equacionada através de liquidação de sentença com vistas à apuração do valor devido pelo executado, nos moldes previstos a partir do art. 510 e seguintes do CPC, determinou fosse intimado o executado para, querendo, manifestar-se, apresentando pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determinou, também, fosse intimada a Empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários LTDA para que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as matrículas e os devidos adquirentes dos imóveis localizados nos Condomínios Horizontais Florais do Valle e Florais da Mata e identificados na petição inicial.

A Empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários LTDA cumpriu a determinação.

Em manifestação nos autos, a Autora alega negócio jurídico simulado em consórcio fraudulento entre a empresa Ginco e o executado com o fim de não cumprir a ordem judicial e evitar que 50% das cotas da Agropecuária Mirante do Pary fossem acauteladas pelo juízo.

Assim, por entender que está sob risco iminente nos seus direitos por manobra negocial levado a efeito pela GINCO – LTDA e pelo Executado, requereu a concessão de tutela de urgência para o fim de reconhecer simulação com fins de ocultação de patrimônio e, consequentemente, a averbação da presente demanda, como medida urgente e de grande valia ao sucesso da execução de sentença, junto e a margem das seguintes matrículas imobiliárias: nº 89.079; nº 89.214; nº 92.991; nº 93.099; nº 93.151; nº 93.152; nº 93.153; nº 89.050; nº 93.154; nº 93.100 e nº 93.135; a inclusão da GINCO URBANISMO LTDA., para responder, patrimonialmente, pelos bens que ocultou da Exequente em conluio com MOACIR RAVAGANANI, ora Executado; a apreciação do pedido de arresto da unidade condominial nº. 402, do Edifício Solar do Bosque, formulado na petição inicial, vez que o Executado e a GINCO URBANISMO LTDA., expulsaram-na de seu apartamento; Por fim, reiterou o pedido de bloqueio do imóvel rural situado em Santo Antônio de Leverger, formulado na petição elencada no id. 85584633.

A Exequente apresentou pedido de Medida Cautelar Incidental de Urgência alegando que houve clara simulação com intuito de burlar direito da exequente, razão pela qual reiterou os pedidos do petitório anterior.

Ao analisar a manifestação, o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a imediata averbação do procedimento de cumprimento de sentença nas matrículas dos imóveis relacionados, assim como o arresto da unidade condominial n. 402 do Edifício Solar do Bosque.

Bem ainda, suscitou conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, do CPC.

Referido conflito foi julgado procedente para fixar a competência da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para o processamento do cumprimento de sentença.

O Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, por entender que não fora encartado ao feito, qualquer comprovação acerca da sua parca possibilidade de recursos, facultou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, para que aporte aos autos, os documentos necessários a demonstrar a sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da benesse pleiteada.

Ainda chamou o feito a ordem e, tendo em vista a incompatibilidade de ritos e por não possuir uma pessoa obrigada a qualquer obrigação, indeferiu qualquer pedido de cumprimento de sentença, principalmente o postulado pela requerente, a fim de compelir o requerido, sob pena de multa diária, a demonstrar que foram partilhadas as cotas do contrato de cessão realizado com a Ginco Empreendimentos.

E, em relação aos bens móveis e imóveis que restaram partilhados na sentença de ID. 59677291, determinou que estes deverão seguir o procedimento de alienação judicial, previstos nos art. 730 do CPC c/c 1.320 do CC.

Opostos Embargos de Declaração, estes não foram recebidos tendo em vista a sua intempestividade.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recuros de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que no ID 60638118 dos autos de origem, houve o deferimento da gratuidade de justiça à Exequente. Contudo, na decisão agravada o Magistrado a quo entendeu ausente qualquer comprovação acerca da hipossuficiência e determinou a emenda.

Ainda que o Juiz da causa possa, de ofício, a qualquer tempo, revogar a concessão do benefício (art. 8º da Lei 1.060/50), não poderia revogar o benefício tão somente com base em elementos que já existiam nos autos ao tempo em que a benesse havia sido deferida à parte.

Nota-se que houve apenas uma mera reapreciação dos motivos que levaram inicialmente à concessão do benefício, o que é vedado ao juiz, em decorrência da preclusão pro judicato, o que impede o magistrado de reexaminar questões já decididas no processo, ressalvados os casos previstos em lei.

Assim dispõe o art. 505, do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Assim, merece reforma a decisão no ponto.

No mais, em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que a decisão não merece outros reparos.

Isso porque, de fato, como ressaltado pelo Juiz a quo, o procedimento de Liquidação de Sentença (art. 509 e s.s., do CPC), requerido pela exequente, é totalmente incompatível com o procedimento de Cumprimento de Sentença, de obrigação de fazer (art. 536, do CPC), razão pela qual, não comporta cumulação nos mesmos autos.

Dispõe o artigo 780, do CPC, que ao exequente é possível "cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, se o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento".

No caso, resta evidente a incompatibilidade de ritos, pois há a cumulação de procedimentos distintos de cumprimento de sentença, um destinado a apuração de valor líquido (CPC, art. 509) e o outro destinado à obrigação de fazer (CPC, art. 536), sujeitos, portanto, a procedimentos diversos.

Ademais, a separação não acarretará à Exequente qualquer encargo, revelando-se, outrossim, providência mais apropriada e eficiente para a satisfação da sua pretensão executória, evitando-se tumulto processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação de sentença Cumulação, na execução, de obrigação de fazer e obrigação de pagar Impossibilidade Diversidade de ritos que impede a execução em conjunto sob pena de tumulto processual, que vem em prejuízo da própria finalidade da cumulação das execuções Inteligência da regra do artigo 780 do Código de Processo Civil Recurso improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2135829-26.2017.8.26.0000. Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza. 7ª Câmara de Direito Público. Julgamento: 30/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido inicial julgado parcialmente procedente para determinar o cumprimento do contrato de financiamento estudantil (obrigação de fazer), e o pagamento de indenização por danos morais (pagar quantia certa) – Decisão que determinou a instauração de incidentes distintos de cumprimento de sentença, um destinado ao pagamento de quantia certa ( CPC, art. 523) e outro à obrigação de fazer ( CPC, art. 536), sujeitos a procedimentos diversos – Irresignação da exequente – Não acolhimento – Diversidade de ritos que impede a execução em conjunto, sob pena de tumulto processual, que vem em prejuízo da própria finalidade da cumulação das execuções – Inteligência do artigo 780, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2051300-69.2020.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

Lado outro, a sentença que se busca o cumprimento não tem cunho condenatório, mas apenas declaratório, pois reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes, deixando explícito que estava apenas partilhando os bens adquiridos no período do ano de 2.000 a 02/02/2015, ou seja, tão somente delimitou a meação dos referidos bens, o que se efetiva com o simples registro do formal de partilha.

Desta forma, partilhando do entendimento do Juízo a quo, não há no dispositivo da sentença, a indicação de uma pessoa obrigada a uma relação obrigacional, por isso, falta à disposição constante da sentença, além da liquidez quanto aos bens, dois dos requisitos indispensáveis ao cumprimento do título executivo, qual seja, a certeza e a exigibilidade.

Senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. Cumprimento de sentença promovido pelos herdeiros do autor da ação de conhecimento após 28 (vinte e oito) anos do trânsito em julgado da respectiva sentença. 2. Controvérsia em torno da força executiva da sentença exequenda, tendo em vista a ocorrência de profundas alterações no contexto fático-jurídico da causa no decorrer do período em que o cumprimento de sentença permaneceu paralisado. 3. A simples indicação dos dispositivos legais, sem que os temas tenham sido enfrentados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. 4. A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível. 5. Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade. 6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1835286 PE 2019/0251870-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Por fim, absolutamente descabida a arguição de simulação/fraude em incidente de cumprimento de sentença, em que busca a exequente seu direito ao recebimento de 50% a título de partilha. Deve a matéria ser suscitada, se for o caso, em autos próprios e apartados.

Em segundo lugar, eventual resultado quanto à anulação ou não dos negócios jurídicos pactuados entre o executado e a Empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários LTDA em nada altera o crédito da exequente, ora agravante, vez que, como salientado acima, se trata de execução visando o recebimento de 50% dos bens amealhados durante a união estável.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de fraude no acordo celebrado entre o executado e a seguradora corré no processo de conhecimento – Inoportuna a arguição de anulação da transação em incidente de cumprimento de sentença, bem como eventual desconstituição do acordo que em nada altera o crédito do exequente – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2062538-17.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 19/05/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada no ponto.

Com tais considerações, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
de ID 183884695.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024